Tribunal: TJDFT
Processo: 0048907-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048907-56.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: FABIOLA MACHADO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. I. O beneficiário do cheque deverá promover a ação de execução no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de apresentação, que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, quando sacado na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, se emitido em outro lugar do país ou exterior, sob pena de prescrição, conforme inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei do Cheque, a Lei no 7.357/85. II. Não ocorrida a citação válida antes dos seis meses previstos na Lei do Cheque, consuma-se a prescrição propriamente dita. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, afirmando que a prescrição aplicável ao caso concreto é o de 5 (cinco) anos; b) artigos 921 do Código de Processo Civil de 2015, e 219, §4o, do CPC/1973, asseverando que não se aplica ao caso em discussão a prescrição intercorrente declarada na sentença singular, muito menos a do acórdão (citação realizada fora do prazo); c) artigo 10 do CPC/2015, pois o tribunal decidiu a questão com fundamento novo sem lhe conceder oportunidade de se manifestar, o que dá ensejo à cassação da decisão recorrida; d) sem indicar afronta a qualquer preceito, acentua que após a expedição da certidão de crédito não flui prazo prescricional. Em relação aos temas dos itens “b” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversos julgados deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10 do CPC/2015. Isso porque “Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal”. (AREsp 1581477/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 9/3/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 206, §5o, inciso I, do CCB, 921 do CPC/, e 219, §4o, do CPC/1973, porquanto a Corte Superior também entende que “o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa”. (AgInt no AREsp 1208737/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 13/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Igualmente não deve prosperar a tese de que após a expedição da certidão de crédito não flui prazo prescricional, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Acrescente-se que a barreira supracitada é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1518371/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/5/2020). Por fim, a suscitada divergência jurisprudencial não merece transitar ainda por 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015